Tribunal: TJSP
Processo: 1005874-97.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência do pedido, para declarar a inexigibilidade do débito – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de qualquer ofensa a atributos da personalidade da autora, ou mesmo dor psicológica intensa, que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano - Ratificação do julgado - Hipótese em que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência do pedido, para declarar a inexigibilidade do débito – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de qualquer ofensa a atributos da personalidade da autora, ou mesmo dor psicológica intensa, que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano - Ratificação do julgado - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005874-
97.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ROSANA DOS
ANJOS CHAVES GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005874-97.2020.8.26.0405 -Voto no 27489
2
VOTO No:
27489 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1005874-97.2020.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (1a VARA CÍVEL)
APTE.:
ROSANA
DOS
ANJOS
CHAVES
GONÇALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial
procedência do pedido, para declarar a inexigibilidade do débito Dano
moral Inocorrência Inexistência de qualquer ofensa a atributos da
personalidade da autora, ou mesmo dor psicológica intensa, que
ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano - Ratificação do
julgado - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos
fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo
deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP

Aplicabilidade - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 122/125, cujo relatório é adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade do débito apontado
na inicial, no valor de R$ 5.233,18, confirmando a liminar concedida a fls. 53/54.
Vencida na quase totalidade dos pedidos e considerando o princípio da causalidade,
determinou que a ré arque com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC.
Apelou a autora às fls. 130/143, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que restou configurado o dano de ordem moral, diante
do incômodo diário com ligações e mensagens de cobrança, por débito já adimplido.
Aduz que, mesmo diante de seu comparecimento pessoal à loja da ré, com o
comprovante de pagamento, não cessaram as cobranças.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
justiça gratuita e respondido (fls. 147/153).
É o relatório.
2.-
Cuida-se
de
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO
MORAL e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ROSANA DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005874-97.2020.8.26.0405 -Voto no 27489
3
ANJOS CHAVES GONÇALVES contra CASAS PERNAMBUCANAS

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A., por meio da qual narra, em síntese, ser
titular de um cartão de crédito, tendo deixado de efetuar o pagamento de uma fatura,
no valor de R$ 1.000,00.
Afirmou que o débito, atualizado, importava na quantia de R$
5.233,18 e que, em 30 de dezembro de 2019, recebeu uma mensagem da requerida,
via SMS, informando que o valor da dívida de R$ 5.233,18 teria um desconto de
98%, podendo ser integralmente quitado caso efetuasse o pagamento de R$ 89,80.
Diante de tal oferta, efetuou o pagamento da quantia de R$
89,90 no mesmo dia, porém, após um mês do pagamento do acordo, em 30 de janeiro
de 2020, voltou a receber mensagens de cobrança referentes à mesma dívida, bem
como ameaças de negativação de seu nome.
Aduz que a cobrança é indevida e, diante disto, requer que seja
declarada a inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 26/33.
A autora também juntou os documentos de fls. 35/36, 40/42 e
48/50.
Às fls. 53/54 a gratuidade processual foi deferida, bem como a
tutela de urgência.
Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls. 59/66,
acompanhada dos documentos de fls. 67/95.
Alegou que, por uma eventualidade de seu sistema interno, o
acordo enviado por mensagem à autora foi equivocado, uma vez que deveria ser
parcelado e não à vista, no valor de R$ 89,80 cada parcela.
A autora apresentou réplica às fls. 99/100, acompanhada dos
documentos de fls. 111/116.
Instadas a especificarem as provas pretendidas (fls. 117),
ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 120 e 121).
Pois bem.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o grau deve ser mantida,
eis que avaliou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da causa, dando-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005874-97.2020.8.26.0405 -Voto no 27489
4
justo deslinde necessário, in verbis:
“(...)
Passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra, nos termos do
que faculta o art. 355, I do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria de direito e de fato,
sendo que esta última está suficientemente demonstrada pela prova documental acostada aos autos.
A autora afirmou ser titular de um cartão de crédito denominado “Casas
Pernambucanas” e que sempre efetuou o pagamento de suas faturas, mas que, todavia, deixou de
efetuar o pagamento de uma fatura, no valor de R$ 1.000,00. Declarou que o débito, atualizado,
perfazia a quantia de R$ 5.233,18 e que, no dia 30 de dezembro de 2019, recebeu uma mensagem da
requerida, via SMS, informando que o valor da dívida de R$ 5.233,18 teria um desconto de 98%,
podendo ser integralmente quitado caso efetuasse o pagamento de R$ 89,80. Informou que, diante de
tal oferta, efetuou o pagamento da quantia de R$ 89,90 no mesmo dia, mas que, após um mês do
pagamento do acordo, em 30 de janeiro de 2020, voltou a receber mensagens de cobrança referentes à
mesma dívida, bem como ameaças de negativação de seu nome.
Analisando o documento de fls. 29, nota-se que a autora recebeu, via SMS,
uma mensagem da requerida, intitulada como “Mutirão de Descontos Pernambucanas”, alertando que
teria um desconto de 98% sobre o valor da sua dívida atualizada (R$ 5.233,18) e que, para quitar,
bastava efetuar o pagamento da quantia de R$ 89,80. E, assim a autora o fez, conforme se observa a
fls. 30.
Entretanto, após referido pagamento, as cobranças continuaram (fls. 31 e
seguintes).
De outro lado, a requerida sustenta que, por uma eventualidade sistêmica, o
acordo enviado por mensagem à autora foi equivocado, uma vez que o acordo deveria ser parcelado e
não à vista, no valor de R$ 89,80.
Nota-se, portanto, conforme confessado pela própria requerida, que houve
erro por ela cometido, que ao emitir a mensagem de quitação de débito para a autora, forneceu
informação errada.
Desta forma, constata-se que houve falha na prestação dos serviços
fornecidos pela ré e, esta falha, não pode ser atribuída ao consumidor, ora autora.
Com a informação dada pela ré, a autora acreditou que estava, após efetuar
o pagamento da quantia de R$ 89,80, quitando sua dívida definitivamente e, agora, não pode ser
cobrada em razão de erro cometido pela requerida.
Assim, se observa, em verdade, a ocorrência de defeito na prestação dos
serviços efetuado pela ré. E, segundo a teoria do risco do negócio, responsabiliza-se de forma objetiva
o fornecedor pela deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da coletividade, já que
ficou evidente que houve erro, o qual não foi cometido pela autora.
Logo, tendo havido a quitação pela autora, do acordo como o que foi
proposto pela requerida, não poderia esta efetuar novas cobranças. Em virtude do erro de sistema de
cobrança, deveria a ré ter atuado com maior zelo em relação à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005874-97.2020.8.26.0405 -Voto no 27489
5
Destarte, verifica-se que o débito deve ser declarado inexigível.
Quanto ao dano moral, este é indevido, eis que não houve nenhuma prova
neste sentido, ademais o nome da autora sequer foi cadastrado junto aos órgãos de proteção de
crédito.
Assim, a parcial procedência é de rigor.
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, e o faço para DECLARAR a inexigibilidade do
débito apontado na inicial, no valor de R$ 5.233,18, ficando confirmada a liminar concedida a fls.
53/54.
Vencida na quase totalidade dos pedidos e considerando o princípio da
causalidade, a ré arcará com as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios,
que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Após o cumprimento do quanto disposto no Art. 1098 das NSCGJ,
remetam-se os autos ao arquivo, observadas as formalidade legais.
P.I.C.”
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do
julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Observe-se, no que se refere ao dano moral, não ter havido
qualquer ofensa a atributos da personalidade da autora, tais como a honra, imagem ou
bom nome, ou mesmo dor psicológica intensa, que ultrapasse os meros
aborrecimentos do cotidiano, razão pela qual é mesmo improcedente o pedido.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.